Tribunal: TJSP
Processo: 1070431-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura. Justiça Gratuita. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Documentos que demonstram a impossibilidade financeira de arcar com as custas judiciais. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Obesidade grave. Cirurgia Bariátrica. Procedimento recomendado que decorre

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura. Justiça Gratuita. Pessoa física. Presunção de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Documentos que demonstram a impossibilidade financeira de arcar com as custas judiciais. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Obesidade grave. Cirurgia Bariátrica. Procedimento recomendado que decorre de doença preexistente, verificada em função das informações prestadas pela autora no ato da contratação. Hipótese em que comprovado que esta teve ciência inequívoca do prazo de carência decorrente da cobertura parcial temporária para procedimentos relacionados à obesidade, verificada quando da contratação. Urgência ou emergência não verificadas. Súmula 105. Inaplicabilidade. Entendimento decorrente de casos em que o beneficiário do plano não tem conhecimento de doença que lhe aflige quando da contratação e que posteriormente é descoberta. Carência contratual que se aplica à hipótese. Negativa legalmente autorizada. Dano moral. Inocorrência. Ré que agiu no exercício regular de um direito. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §11, do CPC), observada a gratuidade judiciária concedida. RECURSO PROVIDO EM PARTE.